Tribunal: STF
Processo: AI 441182
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Licenciamento de
veículo sem o pagamento de multa. Controvérsia infraconstitucional.
Ofensa reflexa à CF/88. 4. Precedentes. 5. Competência dos agentes
da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET para aplicar multas de
trânsito. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento